Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-25.2019.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-25.2019.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISABELA MARTINS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO (AGERBA). MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRANSPORTE. ÓBITO DO SUPOSTO INFRATOR (
DE CUJUS
) ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. CARÁTER PESSOAL (
INTUITU PERSONAE
). INTRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO (AGERBA) contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória para declarar a nulidade de multa administrativa (R$ 4.187,20) e da penalidade acessória de apreensão de veículo, impostas por suposta infração de transporte irregular de passageiros.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia cinge-se em definir o marco temporal para a extinção da punibilidade administrativa em caso de falecimento do suposto infrator: se a data da autuação (fato gerador da infração) ou a data da constituição definitiva da sanção (trânsito em julgado administrativo). Discute-se, ainda, a natureza jurídica da multa e da apreensão e sua transmissibilidade aos herdeiros.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As multas e as sanções acessórias (apreensão) decorrentes do poder de polícia possuem caráter personalíssimo (
intuitu personae
), por visarem punir o agente pela conduta ilícita.

4.A morte do sujeito passivo da sanção (26/04/2014), ocorrida no curso do processo administrativo e antes de sua conclusão e constituição definitiva da penalidade (2019), implica a extinção da punibilidade, em observância ao princípio constitucional da intranscendência da pena (Art. 5º, XLV, da CF).

5.O ato administrativo sancionador posterior é nulo por violar a legalidade e o devido processo legal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A penalidade administrativa de multa e sua correlata sanção acessória (apreensão de veículo), por terem caráter personalíssimo e sancionatório, não se transmitem aos herdeiros. A morte do agente infrator no curso do processo administrativo, em momento anterior à constituição definitiva da sanção (trânsito em julgado administrativo), extingue a punibilidade, tornando nulo o ato de imposição da penalidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000322-25.2019.8.05.0155
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada ISABELA MARTINS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01